Tribunal: TJSP
Processo: 1013554-91.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que denegou segurança e revogou liminar concedida, visando obstar infrações relacionadas ao uso de câmaras de bronzeamento artificial, fundamentadas na Resolução ANVISA no 56/2009, declarada nula pela Justiça Federal. A impetrante foi autuada e teve seus

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que denegou segurança e revogou liminar concedida, visando obstar infrações relacionadas ao uso de câmaras de bronzeamento artificial, fundamentadas na Resolução ANVISA no 56/2009, declarada nula pela Justiça Federal. A impetrante foi autuada e teve seus equipamentos interditados com base na referida norma, alegando violação ao direito de livre exercício da profissão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da aplicação da Resolução ANVISA no 56/2009, declarada nula, para fundamentar autuações e interdições no exercício da profissão de bronzeamento artificial.
III. Razões de Decidir
3. O mandado de segurança é instrumento constitucional para proteger direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou abuso de poder.
4. A impetrante demonstrou que a autuação e interdição foram baseadas em norma declarada nula, sem notícia de efeito suspensivo ao recurso da ANVISA, mantendo-se a nulidade da Resolução.
IV. Dispositivo e Tese
5. DOU PROVIMENTO ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da Resolução ANVISA no 56/2009 impede a aplicação de sanções baseadas nela. 2. O livre exercício da profissão não pode ser restringido por norma anulada.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXIX.
RDC ANVISA no 56/2009.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1004330-43.2024.8.26.0564, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 18.12.2024;
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1009164-15.2023.8.26.0309, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 01.11.2024;
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1006190-05.2023.8.26.0309, Rel. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 03.06.2024;
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1005475-60.2023.8.26.0309, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2024.